Tribunal: STF
Processo: HC 241029
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e incêndio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Domingos dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 886.534/SP, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, (homicídio) e 250, § 1º, II, "a", (incêndio), na forma do art. 69, do Código Penal, por fatos ocorridos em 13.11.1996. (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos ensejadores da decretação da prisão preventiva anterior e o novo decreto de segregação cautelar. Aduz que a ausência de localização do réu não pode ser considerada fuga. Ressalta a inexistência de notícia de nova prática criminosa por parte do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva, datada de 7/5/1999, dispôs (fl. 51):



    "Vistos etc. Acolho integralmente a motivação do Ministério Público para o pedido de decretação da prisão preventiva do réu (fls. 50 e 50v) e, com fundamento em tal motivação, DECRETO a prisão preventiva do réu JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS (RG 5383975), forte nos artigos 311 e 312 do CPP. Expeça-se o mandado de prisão. Int." 



    Por sua vez, consta da manifestação do Ministério Público (fls. 44-45): 



    "[...] Pugno seja decretada a custódia cautelar do denunciado, porque presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP. 



    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    O denunciado executou graves crimes, demonstrando sua personalidade perigosa. 



    Verifique-se que, após matar a vítima, torpemente motivado, ainda incendiou a residência desta, de sua amásia e filho menor, e tudo ocorreu porque, dias antes, havia agredido este menor. 



    A ordem pública há que ser mantida, bem como há que ser assegurada a instrução criminal, pois uma das testemunhas é justamente o filho menor da vítima, que já sofreu agressão do denunciado. 



    De fls. 14 ainda infere-se que o denunciado é envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, mais uma razão para proteção da sociedade com sua custódia. Assim, presentes os requisitos, a medida fica requerida, porque de rigor."



    O processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP, ante a revelia do réu em 10.11.1999 (fls. 52-55). 



    O juiz da causa, verificando que o mandado expedido anteriormente estava com a validade vencida, determinou a expedição de novo mandado de prisão em 29/5/2023 (fl. 69). Posteriormente, em 4/12/2023, diante da manifestação da defesa, foi proferida nova decisão, ocasião em que se dispôs (fl. 75):



    "[...] Plausíveis os argumentos expostos pelo douto Defensor, dada a ausência de contemporaneidade da nova decisão proferida. Contudo, é evidente a necessidade da custódia cautelar ,a fim de garantir a eventual aplicação da lei penal. Expeça-se mandado."



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação considerada idônea por esta Corte, evidenciada na gravidade do crime e no modus operandi empregado na ação delitiva, pois consta das circunstâncias fáticas, que "Verifique-se que, após matar a vítima, torpemente motivado, ainda incendiou a residência desta, de sua amásia e filho menor, e tudo ocorreu porque, dias antes, havia agredido este menor". Como cediço, "A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). No mesmo sentido (...)



    Ademais, como bem concluiu o Tribunal de origem, cumpre consignar que "A jurisprudência desta Corte é firme de que "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional" (HC 574.885/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020)". (AgRg no RHC n. 176.590/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). No mesmo sentido (...)



    Nesse contexto, estando a decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade de segregação cautelar, não se constata ilegalidade patente a justificar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente